Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736494-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EDESIO LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória promovida por EDESIO LIMA JUNIOR contra a agravante e contra ERICO FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS, concedeu a tutela de urgência, a fim de suspender os atos de venda do imóvel descrito como item 13 do Edital de Licitação 04/2024, da TERRACAP, inclusive suspender o prosseguimento dos atos relacionados à arrematação do bem, até o julgamento final do processo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel, conforme endereço que consta nas contas de energia e água, foi objeto de edital de chamamento para venda direta; que o agravado informa outro endereço do imóvel, porém, este segundo imóvel também foi objeto de chamamento para venda direta. Aduz que, diante da não manifestação da parte agravada, procedeu-se à licitação pública para venda dos imóveis. Tece argumentos jurídicos sobre a validade da licitação pública diante da inércia do agravante quanto ao chamamento para venda direta. Sustenta haver necessidade de concessão de efeito suspensivo, porém, não o requereu nos pedidos. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que se possa prosseguir com os atos licitatórios. Preparo recolhido no Id no. 63524587. Em contrarrazões recursais, a parte agravada informa que a decisão recorrida obedeceu aos requisitos para a concessão de tutela, logo, não seria cabível atribuição de efeito suspensivo ao agravo; que houve erro no endereço do imóvel do qual é possuidor quando do chamamento para venda direta, motivo pelo qual não se manifestou. Tece arrazoado jurídico e fático quanto ao seu direito de preferência. Requer o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que constam nos autos principais, em vários documentos, endereços divergentes em relação ao endereço indicado nos editais de chamamento para venda direta o que, em tese, configuraria nulidade do ato de licitação pública realizada posteriormente, ante o fato de que não fora respeitado o direito de preferência do possuidor. De fato, verificando o conteúdo do Edital 08/2023, item 60, código 839456-3, observa-se que o imóvel foi descrito como Chácara 15/1, Conjunto C, Lote 22 (Id 207197797 dos autos principais), ao passo que a documentação anexada nos autos principais aponta como endereço do imóvel a Chácara 15/1, Conjunto C, Lote 2-A (Id 207197798, 207197799, 207197800 etc, também dos autos principais). Uma vez que não está presente o referido requisito, despicienda a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entretanto, ele também não está presente, uma vez que a manutenção da decisão recorrida somente deve perdurar até a solução final a ser adotada pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em dano grave e de difícil reparação a ser suportado pela Terracap, sendo certo que, havendo nulidade do ato de licitação pública, no máximo a entidade deverá devolver os valores eventualmente recebidos por terceiro e proceder à oferta de venda direta ao possuidor/agravado. Em análise sumária, não se vislumbram presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador